Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 793 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE, paradigma do Tema 793 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.